Tribunal: CARF
Processo: 13766.720276/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720276/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.806 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS BRASIL AYUB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. A contribuinte foi
cientificada do lançamento em 28/07/2011, conforme Aviso de Recebimento (fl. 16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720276/2011-69
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720276/2011-69

Foi apurada restituição indevida a devolver no valor de R$ 2.465,78 e acréscimos legais
(fl. 04).
Em 02/08/2011, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado dos documentos de
fls. 03/08, a contribuinte alega que:
- a Diretora Técnica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito
Santo – IPAJM, deferiu a isenção do IRRF, com início dos sintomas da doença em
15/04/2009, com validade até 15/04/2014, conforme publicação no Diário Oficial do
17/02/2011;
- retificou a Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo a
receber R$ 2.528,04.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos os rendimentos relativos a aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por portador de moléstia grave devidamente comprovada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
classificação indevida de rendimentos recebidos como isentos por moléstia grave, no valor
total de R$ 49.558,48.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720276/2011-69

Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720276/2011-69

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 20), manifestando-se da seguinte forma:
Entretanto, os documentos necessários para análise da isenção, quais sejam, o
ato concessivo da aposentadoria e o laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
informando a doença que a impugnante possui e a partir de que data teve início a
referida doença, não foram juntados aos autos.
Assim, verifica-se que os óbices apontados para o reconhecimento da isenção
restringem-se à comprovação da moléstia amparada pelo benefício de isenção e da natureza
dos rendimentos recebidos, ou seja, se eles são oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Na impugnação a interessada somente juntou cópia de ato (e-fls. 5) que deferiu a
isenção do IRRF, por moléstia grave, com início em 15/04/2009 e contracheques (e-fls. 7)
relativos a ano-calendário diverso do discutido aqui.
Com o recurso voluntário junta laudo médico pericial (e-fls. 30) e ato concessivo
de sua aposentaria por tempo de contribuição especial de magistério (e-fls. 31).
Da análise do ato concessivo, verifica-se que sua aposentadoria iniciou apenas
em 25/05/2010, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores constantes neste lançamento
(ano-calendário 2009), vide transcrição do ato:
Portaria n.o 2438 de 28 de outubro de 2010.
CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE MAGISTÉRIO, a partir de 25 de maio de 2010,
de acordo com o art. 6°, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional no 41,
publicada em 31 de dezembro de 2003, ao PROFESSOR 8 V.7, do Quadro do
Magistério do Serviço Civil do Poder Executivo, MARIA DA GRAÇA BRASIL
AYU13, número funcional 94897/52, computados 25 anos, 02 meses e 21 dias de
tempo de contribuição, com o provento fixado na forma do art. 7° da Emenda
Constitucional no 41, publicada em 31 de dezembro de 2003. (processo: 02333880)
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720276/2011-69

Portanto, conclui-se que os rendimentos desta lide administrativa não possuem a
natureza de aposentadoria e, consequentemente, não atendem a um dos requisitos essenciais para
a concessão do benefício isentivo.
Pelo exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar a
insubsistência desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 45
DF CARF MF
Original